Tribunal: TJMT
Processo: 1004895-69.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004895-69.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AGARCIA MARIA PEREIRA - CPF: 064.423.534-94 (RECORRENTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1004895-69.2021.8.11.0001

Origem:
5°

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Agarcia Maria Pereira

Recorrido(s):
Vivo S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
07/12/2022

Ordem de pauta: 41

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

E TEMPORAIS

– SERVIÇOS DE TELEFONIA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO LEGÍTIMA CONCOMITANTE EM NOME DA AUTORA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou inexigível apenas o débito no valor de R$ 231,80 (duzentos e trinta e um reais e oitenta centavos), referente ao contrato de n. 0301712464, vinculado à linha (65) 99963-2667.

2.

Todavia, deixou de condenar a parte reclamada em danos morais, devido à existência de negativação concomitante no valor de R$ 73,01 (setenta e três reais e um centavo) em nome do consumidor, referente ao contrato de n. 0360903837 vinculado à linha (65) 99627-3960, declarada legítima nesta demanda e, portanto, aplicando a Súmula 385 do STJ.

3.

A recorrente sustenta que dos documentos anexados à lide não se verifica qualquer inscrição anterior à que se discute nos autos, de modo que pugna pela inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ. Busca a fixação de dano moral, com correção monetária a partir da sentença (Súmula 362/STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).
Por outro lado, requer o reconhecimento de dano temporal em razão da perda do tempo útil do consumidor.

4.

Antes de adentrar ao mérito, cabível tecer breve resumo acerca da situação em debate nesta demanda.

5.

Extrai-se dos fatos narrados que a autora surpreendeu-se com duas inscrições em seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, nos valores de R$ 231,80
(duzentos e trinta e um reais e oitenta centavos)
e R$ 73,01
(setenta e três reais e um centavo),
referentes aos supostos contratos de nº. 0360903837 e 0301712464, ambas incluídas pela recorrida na data de
06/01/2020
.

6.

Ocorre que, antes do ajuizamento da demanda, a autora realizou reclamação no
site
consumidor.gov.br
,
na qual concluiu-se que não foi identificado vínculo da recorrente no que tange à linha 65999632667, cancelada desde 28/06/2019. Assim, o débito de R$ 231,80
(duzentos e trinta e um reais e oitenta centavos) foi declarado inexigível nesta ação.

7.

Contudo, na sentença ficou consignado que o débito de R$ 73,01 (setenta e três reais e um centavo), relacionado ao contrato de nº. 0360903837 e vinculado à linha (65) 99627-3960 é legítimo, ante a ausência de impugnação e comprovação do pagamento desse montante pela autora.

8.

Desse modo, adentrando nas razões recursais, verifica-se que a recorrente não se insurge contra ao reconhecimento da exigibilidade desse débito, pois requer somente a fixação de danos morais e danos temporais.

9.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que o consumidor
não experimenta prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição
em cadastro de inadimplentes, ainda que reconhecida a dívida como indevida, quando na data da inclusão exista anotação anterior legítima (Súmula 385).

10.

Em que pese a inexistência de inscrição anterior, o débito considerado legítimo foi incluído na mesma data daquele considerado inexigível, qual seja, em 06/01/2020. Posto isso, entendo que a negativação na mesma data não ocasiona abalo anímico passível de reparação moral, pois, como dito, a autora não experimenta prejuízo ante a coexistência de outra inscrição.

11.

Nesse mesmo sentido:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. RECLAMANTE QUE PLEITEIA A MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECLAMADA PELA IMPROCEDÊNCIA.
EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO CONCOMITANTE. APLIAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RECLAMANTE NÃO PROVIDO.

1. Diante da negativa do autor em ter celebrado contrato com a reclamada, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações. 2. Prints de Telas sistêmicas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor. 3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”. 4.
A existência de uma negativação na mesma data não enseja indenização por danos morais. Aplicação da Súmula 385 do STJ.
5. Sentença parcialmente reformada. 6. Recursos conhecidos. Recurso do reclamante não provido. Recurso da reclamada parcialmente provido (N.U 1018712-06.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022)

12.

Assim, como ficou configurada a licitude da cobrança da inscrição de
R$ 73,01
(setenta e três reais e um centavo), a conclusão é que o recorrente não experimenta qualquer prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição, de modo que incidem os termos da Súmula 385 do STJ ao presente caso, afastando-se, portanto, a condenação por danos morais.

13.

Já no que se refere ao pedido de fixação de dano temporal pleiteado pela recorrente, entendo que não há falar em tal condenação, uma vez que não ficou demonstrado nos autos que a consumidora desperdiçou tempo razoável para solucionar a celeuma, já que indica apenas um registro de reclamação administrativa perante o site Consumidor.Gov.

14.

Recurso conhecido e desprovido.

15.

Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios,
estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022